Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DERIVADO DE CONSÓRCIO. EMENDA À INICIAL. QUALIFICAÇÃO DO RÉU. ESCLARECIMENTOS ACERCA DA DIVERGÊNCIA QUANTO A VALORES DAS PARCELAS AJUSTADAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDICAÇÃO DE PREPOSTO PARA ATUAR COMO DEPOSITÁRIO FIEL NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INÉRCIA NO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. EXIGÊNCIAS CUMPRIDAS. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. ESCRITO NÃO EXIGIDO PELO DECRETO LEI 911/1969. DESNECESSIDADE DA EMENDA. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
2. Conforme o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são unicamente o contrato celebrado entre as partes, comprobatório do negócio jurídico pactuado, bem como a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor.
3. A planilha de cálculo do débito não constitui elemento essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, mesmo que o contrato seja de alienação fiduciária derivado de consórcio e, tendo sido liberalmente apresentada com a discriminação das parcelas vencidas e vincendas, com as respectivas datas de vencimento, o valor nominal de cada prestação, a quantidade de parcelas e o valor da multa, veicula informações essenciais para conhecimento do débito em toda sua extensão.
4. Constatada a regularidade da petição inicial, com a apresentação dos documentos indispensáveis e o atendimento integral à determinação de emenda, inclusive quanto à qualificação da parte adversa e aos esclarecimentos solicitados, evidencia-se a desnecessidade daquela exigência, a qual, ao desconsiderar o princípio da legalidade consagrado no art. 5o, II, da CF, constitui manifesto excesso de rigor.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.